Tribunal: STF
Processo: ADI 2631
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-29
Data de publicação: 2002-08-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO ESTADUAL NO MUNICÍPIO. C.F.,
art. 35, I, II e III. Constituição do Estado do Pará, art. 84, I, II
 e III. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
PARA REQUERER AO GOVERNADOR A INTERVENÇÃO. Constituição do Pará,
art. 85, I.
I. - É inconstitucional a atribuição conferida, pela
Constituição do Pará, art. 85, I, ao Tribunal de Contas dos
Municípios, para requerer ao Governador do Estado a intervenção em
Município. Caso em que o Tribunal de Contas age como auxiliar do
Legislativo Municipal, a este cabendo formular a representação, se
não rejeitar, por decisão de dois terços dos seus membros, o parecer
 prévio emitido pelo Tribunal (C.F., art. 31, § 2º).
II. - Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente.